Tribunal: TJPA
Processo: 0011789-29.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011789-29.2019.8.14.0401

APELANTE: PAULO ALEXANDRE LUZ DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INSUBSISTÊNCIA. REGIME, INICIALMENTE, FECHADO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. SÚMULA 719 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e

lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Cuida-se de apelação interposta por Paulo Alexandre Luz dos Santos, sob o patrocínio da Defensoria Pública, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Na peça acusatória (ID Num. 5107069-Pág. 2/5), há,
ipsis litteris:

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n.º 00006/2019.100660-7, juntado aos autos, que no dia 07/06/2019, por volta das 11h40min (BOP à fl. 03), os policiais civis João Gildo Paz Martins e Manoel Maria Amaral Borges foram dar cumprimento ao mandado de prisão/recaptura, documento n.º 2019.0198306713 (fl. 28 do inquérito policial), referente ao processo de Execução Penal n.º 0029457-81.2017.8.14.0401, em desfavor do denunciado, PAULO ALEXANDRE LUZ DOS SANTOS.

Os agentes públicos diligenciaram e se dirigiram até o endereço do denunciado, a saber, Passagem das Flores, n.º 15 da Marambaia, nesta cidade, onde encontraram PAULO SANTOS conversando com uma mulher, posteriormente identificada como ALESSANDRA FAGUNDES CAMPELO MACEDO. Ato contínuo, os policiais acompanharam o denunciado até a residência dele a fim de identificá-lo, ocasião em que encontraram no quarto dele uma quantidade de barrilha e uma garrafa plástica contendo um pouco de “solução de bateria”, materiais comumente utilizados para refino e confecção de drogas ilícitas. Após, o policial Amaral encontrou no interior da geladeira 4 (quatro) sacos plásticos transparentes, contendo 65 (sessenta e cinco)
“petecas” (textuais)
de substância pastosa, semelhante a droga popularmente conhecida como “cocaína” e, mais, um saco armazenando uma porção da mesma substância. Indagado, o denunciado assumiu a propriedade das substâncias apreendidas e afirmou que nenhum morador do imóvel tinha conhecimento do material.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional da Marambaia.

Em seu interrogatório policial à fl. 09, PAULO ALEXANDRE LUZ DOS SANTOS assumiu a posse das substâncias apreendidas e confessou que estava guardando as mesmas na casa dele.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33,
“caput”
da lei 11.343/2006, consoantes fls. 33/34.

II-DA MATERIALIDADE

A materialidade está consubstanciada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação de fl. 19, bem como do Laudo Toxicológico de Constatação n.º 2019.01.002770-QUI de fl. 20, o qual conclui que as substâncias apreendidas em poder do denunciado referiam-se a 65 (sessenta e cinco) embalagens contendo substância pastosa bege, pesando totais 115g (cento e quinze gramas) e, mais, uma porção da mesma substância, pesando no total 95,5g (noventa e sete gramas e cinco decigramas). Todas contendo a substância pertencente ao grupo dos
benzolimetilecgonina
, popularmente conhecida como “cocaína”.

III- DA AUTORIA

Os indícios que se extraem das peças de informação constantes dos autos, consistentes em depoimentos prestados pelas testemunhas (fls. 06/07) perante à autoridade policial, aliado ao interrogatório policial (09), são uníssonos no sentido de ter sido encontrado substância ilícita na posse do denunciado, corroborando a autoridade policial por meio do relatório de fls. 33/34 e revelam a existência de elementos suficientes para o oferecimento desta inicial acusatória.

Em defesa prévia, o denunciado se reservou o direito de se manifestar acerca do mérito da acusação apenas nas alegações finais (ID Num. 5107070 – Págs. 10/11)

Sobreveio o recebimento da denúncia (ID Num. 5107070-Pág.12).

Em audiência de instrução, ouviram-se 02 (duas) testemunhas da acusação e se interrogou o apelante, bem como as partes apresentaram alegações finais (ID Num. 5107070-Págs. 19/20).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando, pela prática do artigo 33 da Lei 11.343/2006, o apelante à sanção de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 600 (seiscentos) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (ID Num. 5107071-Pág. 13-18).

Sobreveio a apelação, cujas razões culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (ID Num. 5107072 - Pág. 14/16):

Por tais razões, o apelante requer dessa egrégia Corte o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, no sentido de absolver o réu. Além disso, subsidiariamente, roga a defesa pela reforma da sentença para a consideração do delito em sua modalidade tentada. Requer, ainda, que seja determinado o regime aberto ou semiaberto como regime inicial do cumprimento da pena.

Por fim, requer a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar.

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento recursal (ID Num. 5107073- Págs. 3/12).

Remetidos os autos à segunda instância (ID Num. 5107073 – Pág. 13), por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (ID Num. 5107073 – Pág. 14).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (D Num. 5107073 – Pág. 19/21).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de julgamento em plenário virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos de objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (id Num. 5107069-Pág.8):

2 - DO MATERIAL:

Trata-se dos materiais abaixo descritos:

2.1- Um saco plástico transparente acondicionando substância pastosa esbranquiçada, pesando 97,5g (noventa e sete gramas e quinhentos miligramas)

2.2- 65 (sessenta e cinco) embalagens do tipo “peteca” feitas com plástico transparente, todas contendo substância pastosa esbranquiçada pesando no total 115g (cento e quinze gramas)

3- DO EXAME:

As substâncias pastosas esbranquiçadas foram submetidas aos exames macroscópicos, reações químicas com reagente Tiocianato de cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado) e análise através do método de Cromatografia em Camada Delgada (CCD)

4- DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAINA, nas substâncias pastosas esbranquiçadas.

(...)

6- CONCLUSÃO

Diante dos exames realizados conclui-se que as substâncias pastosas esbranquiçadas (descritas nos itens 2.1 e 2.2) apresentam a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

Ora, não há dúvidas, assim, da natureza deletéria do entorpecente apreendido com o apelante.

Ademais, os testemunhos dos policiais que efetuaram tal prisão mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (ID Num. 5107071 – Pág. 13/18):

DA MATERIALIDADE

O delito de tráfico de entorpecente, vale frisar, para configuração não é necessário que o suposto traficante seja pego em flagrante vendendo a droga. O tipo descrito no artigo 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

A materialidade para o tipo penal de tráfico de drogas está comprovada neste feito, notadamente pelo Autos/Termo de Exibição e Apresentação, acostado à fl. 18 do IP, que descreve o material encontrado com o denunciado, quais seja: solução de bateria, uma porção de barrilha (pesando 97,5g) e 65 petecas de cocaína (pesando 115g), atestado pelo laudo definitivo de fl. 07, como positivo para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

Juntam-se a este acervo probatório, as declarações prestadas policiais em juízo que participaram da diligência que resultou na prisão do denunciado e confissão do réu.

DA AUTORIA

Quanto a autoria, analisando a prova obtida na instrução processual entendo que resta satisfatoriamente comprovada a participação do denunciado no crime em comento, notadamente por sua confissão em juízo e pelos depoimentos das testemunhas policiais. Vejamos.

Os policiais relataram que estavam em uma operação de recaptura de foragidos de justiça e um dos alvos era o réu, que foi encontrado em sua casa. O denunciado foi abordado em frente à sua residência e como estava sem camisa, pediu para entrar no imóvel para colocar uma blusa, sendo acompanhado pelo policial João que, inicialmente encontrou no local uma quantidade de barrilha e solução de bateria usada costumeiramente para o refino de cocaína. Por sua vez o policial Manoel encontrou, dentro da geladeira, algumas petecas de cocaína, tendo o réu, na ocasião, admitido que guardava a droga naquele local a pedido de um traficante cujo nome veio a omitir (mídia acostada ao termo de fls. 28/29).

O denunciado, ao ser interrogado, confessa a autoria do crime, informando que a droga pertencia a um traficante que pagava R$ 100,00 (cem reais) por material que lhe era entregue, pois a casa do traficante já era visada pela polícia. A droga apreendida consistia em 65 petecas de pasta de cocaína, que estava guardada dentro da geladeira em um dos cômodos da casa (mídia acostada ao termo de fls. 28/29).

A autoria do crime vem comprovada pela confissão do denunciado, como também pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão, estando a conduta do acusado, perfeitamente amoldável a um dos comportamentos reprimidos pelo art. 33 da lei 11.343/06. Vide artigo:

(...)

Como dito, a confissão do réu demonstra que estava guardando a droga, o que é corroborado pelo depoimento dos policiais que apreenderam a substância entorpecente na sua moradia e que figuram como condutores no auto de flagrante.

Deste modo, de acordo com as provas carreadas para os autos se encontra satisfatoriamente comprovado que o réu é o autor do delito tipificado na denúncia.

A defesa, em memoriais finais, sustenta, resumidamente, não ser o acusado traficante mas mero usuário de droga, requerendo a desclassificação do crime para o tipificado no artigo 28, da lei em comento.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela defesa, entendo que não assiste razão seus argumentos, pois as provas existentes nos autos, inclusive confissão do réu, demonstram, com segurança, que a droga guardada não era pra uso pessoal, pois não lhe pertencia, recebendo valores de traficante, cujo nome omitiu, e quem seria o verdadeiro proprietário da droga, já visado pela polícia. Portanto, contribuindo de sobremaneira para o fomento do tráfico de drogas.

Ademais, a eventual condição de usuário não inviabiliza que o agente também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, onde o indivíduo envolve-se na traficância para sustentar seu próprio vício, argumento esse utilizado pela defesa para requerer a desclassificação do crime. Sobre o tema:

(...)

Assim, a alegação da defesa de que o acusado é apenas usuário, de forma isolada não se sustenta e diante do quadro fático, não há como acolher essa pretensão em desclassificar o delito de posse de drogas para uso pessoal.

De modo que não há como prosperar a alegação de desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que as provas obtidas na instrução são seguras e harmônicas a respaldar a condenação do acusado nos termos propostos na denúncia.

Tudo está devida e escorreitamente motivado – de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência desta Egrégia Corte, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10)

É importante ressaltar que, não obstante as alegações do apelante, nenhum elemento nos autos leva à conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que não ficou evidenciado nenhum dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade -, não há como se acolher a aventada violação do art. 619 do Código de Processo Penal.

2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020
)

Desse modo, as teses do recurso, de absolvição do delito de tráfico ou de desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, não têm como ser acolhidas, razão pela qual a sentença recorrida não merece nenhum reparo nesse sentido.

No que tange ao outro ponto do inconformismo, isto é o regime de cumprimento de pena fixado pelo sentenciante, o inicialmente fechado, melhores ventos não sopram em favor do apelante, uma vez que o magistrado
a quo
motivou sua decisão de forma concreta e idônea, levando em consideração a reincidência específica, conforme se verifica do seguinte trecho da diretiva combatida:

O regime inicial de cumprimento da pena é necessariamente o FECHADO, tendo em vista ser o sentenciado reincidente especifico.

A hipótese é tráfico de entorpecentes, delito que traz marcante intranquilidade à sociedade, seja pela inequívoca periculosidade do réu dada sua condição de reincidente, condições que impõem o encarceramento mais severo do réu na fase inicial de cumprimento da pena.

O que se vê, portanto, é que a decisão do julgador está em consonância com a Súmula 719 do Colendo Supremo Tribunal Federal, que assim estabelece: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Em conformidade com a mencionada Súmula, trago à colação o seguinte precedente daquela Corte Suprema:

1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

[HC 161.482 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 15-10-2018, DJE 223 de 19-10-2018.]

Não há, portanto, como acolher a tese recursal em destaque.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, para manter incólume a diretiva apelada.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIO

Relator

Belém, 26/11/2021